Tribunal: TJMT
Processo: 1019527-69.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019527-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Esbulho possessório, Dano, Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Lesão leve, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), ROMARIO ROSA DA SILVA - CPF: 703.901.761-09 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (IMPETRANTE), ROMARIO ROSA DA SILVA - CPF: 703.901.761-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MORAES BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES JOAO FERREIRA NETO - CPF: 543.966.209-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO PINHEIRO CORREA DA SILVA - CPF: 062.349.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FRANCISCO DIOGO - CPF: 062.684.511-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 044.284.031-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PEDROSO DE BARROS - CPF: 066.241.441-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL MARQUES DA SILVA (VÍTIMA), ERAMIZIO FONSECA PAZ - CPF: 922.082.661-53 (VÍTIMA), RICIERI THIEME - CPF: 073.628.781-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LESÃO CORPORAL
, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI EMPREGADO
–
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO QUE REFORÇA A INDISPENSABILIDADE DO ERGÁSTULO
– TEMOR DA VÍTIMA QUE, APARENTEMENTE, FOI TORTURADA E AMEAÇADA PELOS INFRATORES – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente – evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento do ergástulo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo, outrossim, que a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

O aparente temor sentido pela vítima, que foi torturada e ameaçada pelos meliantes durante a empreitada criminosa, gera um prognóstico de que esta poderá se sentir ameaçada em relatar sua versão dos fatos em juízo; a tornar a segregação do paciente necessária, também, como forma de garantir a higidez da persecução criminal.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

DR. HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE

PACIENTE:

ROMÁRIO ROSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º 1000602-13.2022.811.0101 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes de
esbulho possessório
;
dano qualificado
;
roubo majorado
pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo;
receptação
;
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
;
lesão corporal
;
ameaça
;
associação criminosa
e
tortura
.

De proêmio, o causídico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
05/08/2022
e, no dia seguinte, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar
homologado
e convertido em prisão preventiva sob os argumentos da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal; ao que se seguiu o oferecimento de denúncia e a formulação de pedido de liberdade provisória pela i. Defesa, o qual restou
indeferido
pelo d. magistrado
a quo
, que concluiu pela necessidade de manter o increpado provisoriamente recolhido ao cárcere.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do
writ
defende as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada pelo juízo singular
e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada coatora impôs a medida mais gravosa, mas
não declinou os motivos pelos quais seriam insuficientes à hipótese as medidas cautelares diversas do cárcere
, tampouco apontou em que medida a liberdade do increpado colocaria em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo, olvidando, outrossim, que o favorecido nessa ordem é um jovem de apenas 23 (vinte e três) anos de idade, de
“ótimos e imaculados antecedentes”
(sic), que reside em endereço fixo e exerce ocupação lícita – circunstâncias que, segundo o causídico, indicam não se tratar de pessoa de elevada periculosidade social.

Em abono, ressalta as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo increpado e o
caráter excepcional da prisão preventiva
para depois aduzir que a hipótese comporta a
substituição do ergástulo pelas medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP
.

Forte em tais premissas, vindica a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A exordial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 144909160 ao ID 144909164.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.º 1017241-21.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
foi apreciada e
indeferida

(ID 145351652), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 146194180) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 146920191).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, analisados em cotejo com os dados contidos nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça; que
ROMÁRIO ROSA DA SILVA
encontra-se preso preventivamente desde o dia
05/08/2022
, porque teria, em tese, cometido os crimes de
esbulho possessório
,
dano qualificado
,
roubo
majorado
,
receptação
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Irresignado com a decretação e manutenção da custódia cautelar, o nobre causídico impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
.

Extrai-se dos pronunciamentos judiciais ora vergastados que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
esbulho possessório, dano qualificado, roubo majorado, receptação,

porte ilegal de arma de fogo,
lesão corporal
, ameaça, associação criminosa e tortura
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos documentos que compõem o caderno administrativo – tais como o auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, e os depoimentos colhidos na repartição policial; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado nos crimes imputados, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que o ora paciente foi
formalmente denunciado
pelo i. Ministério Público e a exordial acusatória devidamente
recebida
em 1ª instância na data de
02/09/2022
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Lado outro, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a imposição da cautelar extremada na
gravidade concreta
e na
forma como perpetradas
as condutas iníquas [
modus operandi
], reveladoras da aparente
periculosidade
do paciente e de seus correligionários, a tornar imprescindível a cautelar extremada como forma de
salvaguardar a ordem pública
.

Com efeito, consta do decreto segregatício que ao narrar os fatos perante a autoridade policial, a vítima relatou que além de os crimes terem sido cometidos
mediante o emprego de violência e grave ameaça
,
“
a ação foi coordenada por 7 homens e 1 mulhe
r
, que chegaram em um mesmo veículo, sendo que
todos os homens estavam armados
”
. Ademais, consta das razões de decidir que os meliantes foram detidos
“logo após as ações criminosas, ainda reunidos e na posse de
diversas armas de fogo
...
munições intactas e deflagradas
...
uma corda
, possivelmente utilizada para imobilização da vítima, bem como de
rádio comunicadores e coletes balísticos
, indicativos da organização do grupo e da unidade de desígnios ... cheques e dinheiro em valores relevantes, muito acima das condições econômicas declaradas pelos conduzidos”
(sic - ID 144909160).

Portanto, à semelhança do externado pelo d. juízo acoimado de coator em suas razões de decidir, concluo que
o
modus operandi
empregado e a
gravidade concreta das condutas
evidenciam a aparente periculosidade social do paciente, a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de acautelar toda a coletividade; sendo este, inclusive, o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao manifestar-se em casos análogos ao dos autos. Veja-se:

“O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, pois o modus operandi do delito demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, a gravidade concreta do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível, ao menos neste momento, com a possibilidade de responder à ação penal em liberdade. Precedentes.”
(AgRg no HC 703.618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021). Grifei.

“
A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Destaquei.

Atrelado a isso, o MM. Juiz singular esclareceu que a medida constritiva seria imprescindível, também, para
assegurar a regularidade da instrução criminal
, ressaltando que a vítima foi submetida a tortura física e psicológica, além de ter sofrido graves ameaças, circunstâncias que
tendem a gerar um certo temor em revelar a veracidade dos fatos quando intimada a depor em juízo
; o que, a teor do entendimento do c. STJ, reforça a indispensabilidade da prisão na hipótese (
ex vi
do AgRg no HC n. 680.914/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022).

À vista disso, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente motivados,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreados em argumentos concretos e contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e da instrução criminal,
dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas e a aparente periculosidade do agente; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROMÁRIO ROSA DA SILVA
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022